Tribunal: TJES
Processo: 0000230-89.2024.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-03

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL
PENAL
. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO.
FLAGRANTE -
CRIME PERMANENTE. AUTORIZAÇÃO DO MORADOR. LEGALIDADE. AUTORIA COMPROVADA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO POR REINCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Mikael da Silva Crecenço contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas. O apelante alegou: (i) nulidade da prova obtida na razão de ingresso ilegal em domicílio; (ii) inexistência de comprovação da autoria do delito; e (iii) necessidade de redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em debate são: (i) a legalidade da entrada dos policiais no domicílio do réu sem mandado judicial; (ii) a validade das produções produzidas; e (iii) a adequação da dosimetria da pena, em especial a fração aplicada na segunda fase da individualização da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A entrada dos policiais no domicílio foi considerada lícita, pois decorreu da constatação de flagrante de tráfico de drogas e da natureza permanente do crime, o que justifica a atuação imediata da polícia, conforme instruções do STJ. Além disso, restou demonstrado que houve autorização para entrada no imóvel.
4. A autoria do delito fora confirmada pelos depoimentos dos policiais militares, consideradas meio de prova idôneo quando consistentes e corroborados pelos demais elementos dos autos.
5. Quanto à dosimetria da pena, a fração de aumento por reincidência foi redimensionada para 1/6, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, resultando na pena final de 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, além de 583 dias-multa, mantendo o regime fechado.

4. DISPOSITIVO E TESE
6.
Recurso parcialmente previsto
para redimensionamento da pena.

Tese de julgamento
:

A entrada de policiais em domicílio sem mandato judicial é legítima quando há flagrante delito e crime permanente, especialmente no tráfico de drogas.

Os depoimentos de policiais são prova válidos para fundamentar observações quando consistentes entre si e com os demais elementos do processo.

A parcela do aumento por reincidência deverá ser aplicada conforme disposições jurisprudenciais, exigindo fundamentação adequada.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Constituição Federal, art. 5º, XI

Código Penal, art. 33, § 2º, “a”

Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas), art. 33

Código de Processo Penal, art. 157

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000230-89.2024.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MIKAEL DA SILVA CRECENCO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

__________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL
PENAL
. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO.
FLAGRANTE -
CRIME PERMANENTE. AUTORIZAÇÃO DO MORADOR. LEGALIDADE. AUTORIA COMPROVADA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO POR REINCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Mikael da Silva Crecenço contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas. O apelante alegou: (i) nulidade da prova obtida na razão de ingresso ilegal em domicílio; (ii) inexistência de comprovação da autoria do delito; e (iii) necessidade de redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em debate são: (i) a legalidade da entrada dos policiais no domicílio do réu sem mandado judicial; (ii) a validade das produções produzidas; e (iii) a adequação da dosimetria da pena, em especial a fração aplicada na segunda fase da individualização da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A entrada dos policiais no domicílio foi considerada lícita, pois decorreu da constatação de flagrante de tráfico de drogas e da natureza permanente do crime, o que justifica a atuação imediata da polícia, conforme instruções do STJ. Além disso, restou demonstrado que houve autorização para entrada no imóvel.
4. A autoria do delito fora confirmada pelos depoimentos dos policiais militares, consideradas meio de prova idôneo quando consistentes e corroborados pelos demais elementos dos autos.
5. Quanto à dosimetria da pena, a fração de aumento por reincidência foi redimensionada para 1/6, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, resultando na pena final de 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, além de 583 dias-multa, mantendo o regime fechado.

4. DISPOSITIVO E TESE
6.
Recurso parcialmente previsto
para redimensionamento da pena.

Tese de julgamento
:

A entrada de policiais em domicílio sem mandato judicial é legítima quando há flagrante delito e crime permanente, especialmente no tráfico de drogas.

Os depoimentos de policiais são prova válidos para fundamentar observações quando consistentes entre si e com os demais elementos do processo.

A parcela do aumento por reincidência deverá ser aplicada conforme disposições jurisprudenciais, exigindo fundamentação adequada.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Constituição Federal, art. 5º, XI

Código Penal, art. 33, § 2º, “a”

Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas), art. 33

Código de Processo Penal, art. 157

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, por unanimidade, dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do Relator.

VOTO – MÉRITO:

Eminentes Pares,

Como relatado cuidam os autos de apelo interposto por
MIKAEL DA SILVA CRECENÇO
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença condenatória prolatada pelo
MM JU
IZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE NOVA VENÉCIA
/ES
, cujo conteúdo, em síntese, lhe impôs condenação pela prática do delito de tráfico de drogas.

Também como mencionado, a
duz o apelante, em síntese, que:
A.
A entrada
de policiais em seu domicílio se efetivou de forma ilegal;
B.
Não há comprovação da autoria do delito; e
C.
Revela-se p
ossível
o redimensionamento da pena, tendo em vista a inaplicabilidade da sugestionada fração de 1/6 na segunda fase da dosimetria
.

Muito bem.

O apelante fora denunciado pelo fato de que:

“
[...]

no dia 16 de outubro de 2024
, por volta das 15:30 horas, na Rua 3, n° 89, Bairro Vila Betânia, Município de Nova Venécia/ES, o denunciado comercializava, bem como, tinha em depósito drogas em desacordo com a determinação legal.

Consta ainda que, na data dos fatos, os militares estavam realizando patrulhamento tático quando, em devido momento visualizaram dois indivíduos, onde Mikael entregou algo para Miguel, que repassou dinheiro para o primeiro. Na sequência, Maiquel deixou o local, dirigindo-se em direção aos militares, momento em que foi abordado. Durante a abordagem, os policiais localizaram com o indivíduo duas pedras de crack, escondidas no interior de seu boné. Ao ser questionado, Maiquel afirmou que havia adquirido os entorpecentes do acusado, nas proximidades do local da abordagem.

Consta também que, diante das informações, os milicianos realizaram buscas nas imediações e localizaram o denunciado, que, ao receber voz de parada para abordagem, empreendeu fuga, adentrando em uma residência. Contudo, os policiais lograram êxito em alcançá-lo e efetivar a abordagem. Realizada busca pessoal no denunciado, nada de ilícito foi encontrado em sua posse, todavia, ao procederam à busca no interior da residência, os militares localizaram 13 (treze) pedras de crack, 01 (uma) porção de maconha e a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) em espécie
[...]”

Primeiramente vislumbro inexistir a sustentada nulidade que decorre de indevida violação de domicílio.

É que ficou bem esclarecido nos autos que:

A
.
Diante da prévia visualização de ato de tráfico de drogas, após a abordagem do usuário/comprador da droga, o apelante recebeu ordem de abordagem quanto de forma imediata adentrou ao imóvel. Assim, em se tratando de flagrante prévio vislubrado, e de crime permanete, possível a entrada no local para fins de efetiva abordagem do apelante.

Ademais, fora relatado em juízo que os policiais receberam autorização para fins de entrada no imóvel.

B.

“
Não se cogita da falta de justa causa para o ingresso dos policiais no domicílio, diante de fundadas razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, quanto à ocorrência de crime permanente no interior da residência, cuja cessação demanda ação imediata da polícia

(STJ - AgRg no HC 724.771/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma).

Portanto, não há que se falar em fishing expedition, ou pescaria probatória, em buscas especulativas.

No que se refere a autoria do delito de tráfico
de drogas
, de igual forma entendo que a mesma restou devidamente comprovada de acordo com as provas lícitas produzidas e reafirmadas em juízo.

Os depoimentos prestados pelos Policiais que atuaram na ocorrência revelaram com clareza a prática do crime denunciado, e sabemos que tais depoimentos prestados em juízo se revestem como meio adequado para fins de nortear a condenação, mormente quando coerentes entre si, quando coerentes com as demais provas dos autos, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes.

Tudo conforme descrito e transcrito na sentença impugnada.

Quanto a
dosimetria,
não se revela adequada a não aplicação da sugestionada fração de 1/6, emanada do STJ, na segunda fase do processo dosimétrico (reincidência) sem que nada fosse fundamentado para tal agir judicante.

Passo, portanto, a redimensionar a pena imposta.

Pena-base fixada em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, em razão da reincidência, procedo aumento no importe de 1/6, resultando na pena de 5 anos, 7 meses e 15 dias, e 583 dias-multa.

Em face do disposto pelo artigo 33, § 2º,
a
,

do Código Penal, o
Réu deverá iniciar o cumprimento da pena em Regime FECHADO.

Mantenho os demais termos da sentença impugnada.

Despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO
E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, APENAS PARA REDIMENSIONAR A PENA IMPOSTA.

É COMO ME MANIFESTO.

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.